Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. ART. 313, I E III, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE FATOS, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS NECESSÁRIAS. CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente de Brasília/DF que, em reavaliação periódica, indeferiu pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do paciente, preso por mandado em 07/10/2025, no âmbito de ação penal em que lhe são imputados quatorze fatos delitivos, em contexto de violência doméstica e familiar, com vítimas mulher e dois menores.
2. O paciente responde, em tese, por crimes previstos no Código Penal e em legislação especial, destacando-se imputações de violência psicológica, lesões corporais, ameaças, estupro de vulnerável, estupro, tortura, constrangimento ilegal e delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, com narrativa de reiteração de violências físicas e psicológicas, abuso de posição de autoridade e vulnerabilidade das vítimas.
3. A prisão preventiva revela-se admissível diante da natureza dolosa e da pena máxima cominada a crimes graves, incluindo delito equiparado a hediondo (estupro de vulnerável), bem como por envolver violência doméstica e familiar contra criança, adolescente e mulher, a atrair as hipóteses do art. 313, I e III, do Código de Processo Penal.
4. Presentes os pressupostos cautelares (fumus comissi delicti), consubstanciados em denúncia recebida e em elementos informativos que indicam materialidade e indícios suficientes de autoria, notadamente por meio de relatos das vítimas e testemunhas, além de registros de lesões e circunstâncias descritas na peça acusatória.
5. Configurado o periculum libertatis, a justificar a custódia para garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psíquica das vítimas, ante a gravidade concreta dos fatos imputados, a dinâmica de violência reiterada e o risco de reiteração delitiva, reputando-se insuficientes, no momento, medidas cautelares alternativas para neutralizar o perigo concreto decorrente do estado de liberdade do agente.
6. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não se presume e deve ser aferida à luz do caso concreto, considerando a complexidade do feito, o número de imputações, a pluralidade de vítimas e testemunhas, a necessidade de produção de prova essencial e a inexistência de inércia injustificada do Estado-juiz.
Constatada tramitação regular do processo, com recebimento da denúncia em 27/10/2025, apresentação de resposta à acusação em 13/11/2025 e decisão saneadora em 05/12/2025, determinando providências instrutórias e designação de audiência, inclusive com previsão de expedição de cartas precatórias, sem evidência de paralisação indevida.
7. A designação de audiência de instrução para 18/03/2026, em processo que envolve delitos de elevada gravidade e sensível complexidade probatória, com cautelas de proteção às vítimas menores e preservação de dados, não configura, por si só, demora desarrazoada, sobretudo quando ausente desídia estatal e demonstrada a adoção de atos processuais em sequência.
8. A oitiva de testemunhas por carta precatória constitui meio ordinário de cooperação jurisdicional para viabilização de prova pertinente, não podendo ser tratada como causa ilegítima de mora imputável exclusivamente à acusação, nem como fundamento suficiente para reconhecer excesso de prazo em cenário de marcha processual compatível com a complexidade do caso.
9. Mantida a prisão preventiva em reavaliação periódica devidamente motivada (art. 316, parágrafo único, do CPP), por inexistirem fatos novos capazes de infirmar os fundamentos originários, subsistindo razões concretas relacionadas à garantia da ordem pública e à proteção de vítimas vulneráveis.
10. Ordem conhecida e denegada.